Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DESCONTO NO PATAMAR DE 30%. CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE DA LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 603/STJ. REVOGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A limitação legal de 30% (trinta por cento) de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta corrente, livremente pactuados.
2. Notadamente, a proteção conferida por lei ao devedor visa a evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal.
3. Salienta-se que a margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente.
4. Desarrazoada a pretensão de modificar as obrigações contratuais livremente assumidas, das quais se originaram benefícios na forma dos valores liberados ao consumidor, sob pena de violar-se o princípio da boa-fé contratual.
5. Recurso do réu parcialmente provido.